Tribunal: TJDFT
Processo: 0711431-90.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA COM CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL. ANÁLISE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE DEMORA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM CURSO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ILEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em mandado de segurança impetrado por servidora pública contra ato atribuído a autoridade administrativa visando determinar a análise de processo administrativo referente a aposentadoria com conversão de tempo especial, denegou a segurança ao reconhecer que o procedimento administrativo ainda se encontra em regular instrução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a demora na análise de pedido de aposentadoria com conversão de tempo especial caracteriza omissão ilegal apta a ser sanada pela via mandamental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de decidir em prazo razoável, previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF/1988 e no art. 48 da Lei 9.784/1999, deve ser interpretado à luz da complexidade do procedimento administrativo.
4. O processo administrativo examinado envolve reconhecimento de tempo de serviço especial por risco biológico, exigindo produção de documentos técnicos, laudos e informações funcionais.
5. Os documentos juntados demonstram movimentação contínua entre diferentes setores da Administração, afastando a alegação de inércia.
6. O prazo do art. 49 da Lei 9.784/1999 conta-se apenas após a conclusão da instrução, o que não ocorreu, pois ainda pendem diligências obrigatórias e certidões de outros órgãos.
7. A existência de diligências pendentes e a complexidade da análise de tempo especial afastam a configuração de omissão ilegal
8. A ingerência judicial para fixar prazo peremptório violaria a separação dos Poderes, notadamente quando não evidenciada paralisação indevida.
9. Não há perigo de dano irreparável, pois eventual concessão tardia da aposentadoria ou abono de permanência produz efeitos retroativos à data do protocolo administrativo.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; Lei 9.784/1999, art. 48 e art. 49; Lei 12.016/2009, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2004495, Rel. Min. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 28/05/2025; TJDFT, Acórdão 2082427, Rel. Min. Gabriela Jardon Guimarães de Faria, Terceira Turma Recursal, j. 26/01/2026.